Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026317-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE :- DR. PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
PACIENTE :- ADRIANO MARCIO DE SOUZA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES – DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA – JUNTADA DE TODAS ALEGAÇÕES FINAIS AOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS – LIMINAR RATIFICADA.
Não havendo indício de participação do réu no atraso processual ocorrido, tampouco havendo perspectiva de que a sentença seja proferida, embora o atraso possa ter ocorrido diante da complexidade do feito, com elevado número de réus, advogados distintos e um extenso conjunto probatório para ser analisado; o lapso de tempo extremamente alargado entre a prisão do paciente – mais de 02 anos e 05 meses de segregação cautelar – e a absoluta ausência de perspectiva de que a sentença venha a ser proferida, justificam a revogação da prisão preventiva.
Ordem concedida, com extensão aos corréus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026317-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGANTE), Juiz de direito da 13a Vara Criminal-Comarca de Cuiabá (EMBARGADO), JUÍZO DA 13.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MARCIO DE SOUZA - CPF: 892.406.501-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES – DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA – JUNTADA DE TODAS ALEGAÇÕES FINAIS AOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS – LIMINAR RATIFICADA.

Não havendo indício de participação do réu no atraso processual ocorrido, tampouco havendo perspectiva de que a sentença seja proferida, embora o atraso possa ter ocorrido diante da complexidade do feito, com elevado número de réus, advogados distintos e um extenso conjunto probatório para ser analisado; o lapso de tempo extremamente alargado entre a prisão do paciente – mais de 02 anos e 05 meses de segregação cautelar – e a absoluta ausência de perspectiva de que a sentença venha a ser proferida, justificam a revogação da prisão preventiva.

Ordem concedida, com extensão aos corréus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Pedro Pereira Campos Filho, em favor de
Adriano Marcio de Souza,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, nos autos no. 027562-45.2018.8.11.0042 - Cód. 535930
.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 13/07/2018, há mais de 880 (oitocentos e oitenta) dias, aproximando-se de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, afigurando-se, assim, manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo a manutenção da custódia cautelar.

Aduz que o paciente não deu causa alguma para o retardamento do procedimento criminal, participou dos atos instrutórios, apresentou seus memoriais finais em 27/01/2020 e desde então, aguarda julgamento.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, razoabilidade e proporcionalidade, requer seja reconhecido o evidente constrangimento ilegal a que passa o paciente, ante o desarrazoado excesso de prazo, sem prolação de sentença e com a mantença da prisão cautelar há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, em especial porque no
habeas corpus
1004922-89.2020.8.11.0000, ora enfocado como precedente, a Egrégia Terceira Câmara Criminal, em exame de situação idêntica, gerada pelo mesmo decreto de prisão preventiva e mesma operação Spot, deferiu a liminar e concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva de Mateus Gabriel Ferreira de Andrade, com extensão aos demais corréus, quando se contavam 595 dias de efetiva prisão.

Faz uma retrospectiva dos atos processuais para afirmar “
que não se afigura razoável, manter-se a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, pelo alongado período de MAIS DE DOIS ANOS, APROXIMANDO-SE DE DOIS ANOS E CINCO MESES, a completar em 13/12/2020, sem que tenha havido prolação de sentença, como efetiva entrega da prestação jurisdicional
” (sic).

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo e, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 70346479) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids. 71048997, 71048998).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem (Id. 71722453).

Opostos Embargos de Declaração contra decisão que indeferiu o pedido liminar
, não foram eles conhecidos, no entanto, fora
reconsiderada a decisão proferida para deferir o pedido de urgência

e revogar a prisão preventiva do paciente
, estendendo-se o benefício aos demais corréus da ação penal no. 027562-45.2018.8.11.0042 - Cód. 535930, ante o excesso de prazo suportado pelos denunciados (Id. 71974985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença.

Aduz o impetrante que o paciente está preso desde 13/07/2018, há mais de 880 (oitocentos e oitenta) dias, sem a prolação da sentença, afigurando-se, assim, manifesto constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Em que pese o disposto na Súmula 52 do STJ, no sentido de que: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”, verifico que com o encerramento da instrução, ainda continua na iminência de receber do Estado a prestação jurisdicional consubstanciada na sentença.

Nesse cenário, é certo que a aplicação quase que automática do enunciado supramencionado pode resultar em violação ao princípio da duração razoável do processo, art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, razão pela qual o próprio STJ reconhece em determinadas situações o excesso de prazo mesmo nos casos em que a instrução esteja encerrada.

Com efeito:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. Os prazos processuais não são peremptórios, assim como o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não obstante, toda pessoa detida tem direito de ser julgada dentro de um prazo razoável (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o) e a todos é assegurada a razoável duração do processo (Constituição da República, art. 5o, LXXVIII). 3. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, o caso é de coação ilegal. 4. No caso presente, os pacientes foram presos em flagrante delito em 10/7/2015, transportando 0,4g de cocaína, 6,6g de maconha e 20,6g de crack. O feito não é de complexidade, o suposto delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, os entorpecentes apreendidos não são de quantidade tão elevada, a ponto de justificar tamanha gravidade do fato, e não há sequer previsão para a prolação de sentença, conquanto o Magistrado a quo haja encerrado a instrução desde 20/10/2015. 5. "
Evidenciada a demora irrazoável e injustificada para o julgamento da ação penal, pois o paciente, segregado desde 18/9/2011, permanece preso por quase dois anos após o término da instrução criminal, sem previsão de quando será sentenciada a ação penal, deve ser admitida a mitigação da Súmula 52 do STJ
" (HC 299.320/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/02/2015). 6. Ordem concedida para relaxar a prisão dos pacientes, nos autos da ação penal originária, sem prejuízo de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, sujeitas à permanente avaliação do Juízo quanto à sua adequação e necessidade
.”
(HC 380.805/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)
(destacamos).

No caso sob exame, observa-se demora não justificada para a conclusão da ação penal, pois o paciente, segregado desde 13/07/2018, permanece preso, sem previsão de quando será proferida a sentença.

Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 71048997), que a prisão provisória do paciente se deu em virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Spot”, onde se descobriu indícios do envolvimento do paciente com os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustentou o magistrado que o Ministério Público, quando ofertou a denúncia, pugnou pela separação do processo em dois grupos, o que foi acolhido pelo juízo em 28/09/2019, de modo que o paciente está sendo processado juntamente com Willian Yoshiaki Nacasawa, Carlos Alexandre Fernandes Silva, Marcos Benedito Viana, Milton Santiago Lopez Duarte e Diego Henrique Aragão, nos autos sob Cód. 535930.

Informa o magistrado que na data de 01/07/2019, após a rejeição das questões preliminares e prejudiciais formuladas pelas defesas, a inicial acusatória foi recebida em desfavor de todos os denunciados, com designação da audiência para o dia 27/08/2019, posteriormente redesignada para o dia 09/09/2019, sendo o paciente e os demais acusados devidamente interrogados neste dia, com exceção do corréu Milton, cujo interrogatório foi deprecado para outra comarca.

Ressai, ainda, das informações que
o representante do Ministério Público apresentou seus memoriais finais em 09/12/2019
, onde pugnou, com relação ao paciente, pela procedência da denúncia, com condenação pelo delito previsto nos art. 35, “caput”, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (FATO 01) e art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (FATO 02).

Asseverou que a prisão preventiva do paciente foi revista e mantida em 21/08/2020, juntamente com as prisões cautelares dos demais réus.

Por fim, sustentou o magistrado que os autos estão em fase de apresentação dos memoriais finais pelas defesas, sendo possível identificar do andamento processual que já foram juntadas as peças defensivas em favor do paciente e dos réus Willian, Marcos, Carlos e Diego, faltando apenas as alegações finais de Milton, que possui advogado constituído e foi intimado para apresentar a referida peça processual, oportunidade em que fez carga dos autos físicos no dia 26/11/2020 e não havia feito a devolução dos autos até a data das informações fornecidas por parte da autoridade apontada como coatora, qual seja, 15/12/2020.

Pois bem. Não se nega acerca da complexidade do feito, que envolve número elevado de réus, com advogados distintos e um extenso conjunto probatório para ser analisado, além do empenho da autoridade apontada como coatora em propiciar a continuidade dos atos processuais, no momento atípico que estamos vivendo em razão da pandemia.

Contudo, a instrução criminal se encerrou no fim do ano de 2019 e até a presente data não se tem uma previsão de quando a sentença será prolatada.

Nota-se que em Julho de 2020, após a impetração do
Habeas corpus
no 1013340-16.2020.8.11.0000 em favor do corréu Willian Yoshiaki Nacasawa, o magistrado determinou que a Gestora da Vara certificasse a existência das alegações finais faltantes (Carlos, Milton e Diego) e, providenciasse as diligências necessárias para posteriormente encaminhar os autos conclusos para sentença.

Após a juntada das alegações finais dos réus Carlos e Diego, a defesa técnica do réu Milton efetuou carga dos autos físicos no dia 26/11/2020 e o magistrado informou que: “(...)
considerando o decurso do prazo para apresentar as alegações finais, determinei verbalmente nesta data à Sra. Gestora Judicial a intimação do referido causídico para devolução dos autos com a mencionada manifestação, de modo a acelerar a remessa dos autos à conclusão para a prolação da sentença e/ou revisar a prisão cautelar, nos termos do que prescreve o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (...)
” (Id.71048997).

Em consulta ao Sistema Primus, verifica-se que, nesse momento, todas as alegações finais já estão protocoladas nos autos, de modo que não há mais como esperar por uma prolação de sentença com os réus presos por tempo demasiado.

Portanto, no caso, conquanto inicialmente legítima a prisão provisória do paciente tornou-se ilegal, diante do excesso de prazo.

Nesse contexto, importa destacar que a prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nessa senda, não havendo qualquer indício de prova de participação do réu no atraso processual ocorrido, tampouco havendo qualquer perspectiva de que a sentença seja proferida, não há como sustentar a mantença
ad eternum
da segregação cautelar do paciente, devendo ser utilizado o precedente desta Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento do
habeas corpus
no 1004922-89.2020.8.11.0000, o qual teve a ordem concedida em razão do excesso de prazo para prolação da sentença condenatória e versa sobre fatos provenientes da mesma operação que ensejou a prisão do paciente.

Nesse sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA HÁ MAIS DE UM ANO E OITO MESES – DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA – PROCESSO CONCLUSO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) MESES PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RECESSO FORENSE, FÉRIAS E COMPLEXIDADE DO FEITO USADAS COMO JUSTIFICATIVA DO MAGISTRADO PARA A MOROSIDADE DO ATO JUDICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS – LIMINAR RATIFICADA.

Não havendo indício de participação do réu no atraso processual ocorrido, tampouco havendo perspectiva de que a sentença seja proferida, embora o magistrado tenha justificado o atraso devido à complexidade do feito, que envolve número elevado de réus, com advogados distintos; quantidade de mídias a serem analisadas entre outros impasses, o lapso de tempo extremamente alargado entre a prisão do paciente – mais de 01 ano e 08 meses de segregação cautelar – e a absoluta ausência de perspectiva de que a sentença venha a ser proferida, justificam a revogação da prisão preventiva.

Ordem concedida, com extensão aos corréus
”.

Desse modo, constatado o longo tempo de espera pela resposta da Justiça, de mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, não há como manter por mais tempo a prisão cautelar que ora é analisada, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
concedo a ordem
em favor de

Adriano Marcio de Souza, para colocá-lo em liberdade,
estendendo o benefício aos demais corréus da ação penal no. 027562-45.2018.8.11.0042 - Cód. 535930
, ante o excesso de prazo suportado pelos denunciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021